Tribunal: STF
Processo: SS 275
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-14
Data de publicação: 1990-02-14

Ementa:
- Suspensão de Segurança.  Requerimento  indeferido.  Agravo
regimental interposto pelo requerente.  Não  cabe  agravo  regimental
contra despacho do Presidente do  Tribunal  que  indefere  pedido  de
suspensão de liminar ou de decisão final, em  mandado  de  segurança.
Lei n. 4.348/1964, art. 4.. Agravo regimental não conhecido.